Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. AVALIAÇÃO PROFUNDA SOBRE A SITUAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 18% (dezoito por cento) da remuneração bruta do alimentante.
2. Com base nos elementos disponíveis na fase inicial do processo, considera-se descabida a pretensão de reduzir os alimentos provisórios fixados na decisão agravada, tendo em vista as necessidades presumidas do alimentando, menor impúbere, e a inexistência de elementos capazes de indicar, de plano, impossibilidade de prestar os alimentos.
3. Verifica-se que o alimentante tem capacidade financeira para cumprir o encargo estabelecido provisoriamente na decisão recorrida. A análise inicial de seus ganhos indica receber quantia suficiente para satisfazer a prestação alimentar sem prejuízos à sua sobrevivência digna.
4. A avaliação profunda sobre as possibilidades do alimentante e sobre as despesas mensais do alimentando deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, com dilação probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.